Tribunal: TJSP
Processo: 1022287-04.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de automóvel. Ausência de transferência do bem acarretando em multas e IPVA à Autora. Revelia dos Réus. Ação julgada improcedente por ausência de demonstração da entrega do veículo. Impossibilidade. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Tendo a Autora demonstrado interesse na realização de outras provas

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de automóvel. Ausência de transferência do bem acarretando em multas e IPVA à Autora. Revelia dos Réus. Ação julgada improcedente por ausência de demonstração da entrega do veículo. Impossibilidade. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Tendo a Autora demonstrado interesse na realização de outras provas com a finalidade de reforçarem a alienação do veículo aos Réus, deve ser oportunizada a realização das provas desejadas. Anulação da sentença com retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase de instrução e realização das provas pretendidas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022287-04.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ITAVEMA VEÍCULOS SEMINOVOS LTDA, são apelados ELVIRA DE FATIMA
SATRIANO PEREIRA e REINALDO EDUARDO PEREIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022287-04.2018.8.26.0003 -Voto no 8310
2
Apelação Cível no 1022287-04.2018.8.26.0003
Apelante: Itavema Veículos Seminovos Ltda
Apelados: ELVIRA DE FATIMA SATRIANO PEREIRA e REINALDO
EDUARDO PEREIRA
Comarca: São Paulo
Voto no 8310
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de
automóvel. Ausência de transferência do bem acarretando
em multas e IPVA à Autora. Revelia dos Réus. Ação
julgada improcedente por ausência de demonstração da
entrega do veículo. Impossibilidade. Cerceamento de
defesa configurado em razão do julgamento antecipado da
lide. Tendo a Autora demonstrado interesse na realização
de outras provas com a finalidade de reforçarem a
alienação do veículo aos Réus, deve ser oportunizada a
realização das provas desejadas. Anulação da sentença com
retorno dos autos ao primeiro grau para reabertura da fase
de instrução e realização das provas pretendidas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Itavema Veículos
Seminovos Ltda. em face da sentença que julgou improcedente a ação de obrigação
de fazer proposta contra Elvira de Fatima Lopes Satriano e Reinaldo Eduardo
Pereira.
A Autora sustenta que realizou a venda do veículo descrito na
inicial para a empresa de propriedade dos Réus em 2013, tendo a mesma se
responsabilizado por regularizar a transferência do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022287-04.2018.8.26.0003 -Voto no 8310
3
Contudo, ao realizar consulta em 2018, a Autora verificou que a
transferência não havia sido realizada, o que deu ensejo à propositura da presente
demanda, na qual a Autora pretende que a empresa seja compelida a cumprir a
obrigação acordada para realizar a transferência do bem para o seu nome, bem
como, seja compelida ao pagamento das dívidas oriundas do período posterior ao
negócio entabulado.
Foi determinada a emenda da inicial para constar os nomes dos
sócios da empresa que foi dissolvida, ocasião em que foram incluídos na demanda
Elvira de Fatima Lopes Satriano e Reinaldo Eduardo Pereira.
Após o ingresso espontâneo dos Réus nos autos sem contestar o
feito, foi declarada a sua revelia.
Ao final, o MM. Juízo a quo houve por bem julgar improcedente a
ação, por entender ausentes as provas de que o veículo fora de fato alienado à
empresa de propriedade dos Réus.
Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação,
devolvendo a apreciação da matéria a este Tribunal de Justiça de São Paulo.
Referido recurso chega acompanhado das contrarrazões dos Réus.
Conheço do recurso, uma vez que interposto tempestivamente e
com as custas de preparo devidamente recolhidas.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela
Apelante comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022287-04.2018.8.26.0003 -Voto no 8310
4
A decretação da revelia no caso em tela tem como um dos efeitos a
atração da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial pela Apelante.
Em que pese o julgamento de agravo de instrumento onde fora
destacada a impossibilidade de transferência imediata do veículo, resta patente que,
em réplica, a Apelante pugnou pela realização de depoimento pessoal dos Réus,
oitiva testemunhal e apresentação suplementar de documentos.
Verificada a existência de dúvida em relação à efetiva alienação do
bem mesmo diante da presunção de veracidade dos fatos, deve ser oportunizado à
Apelante que produza as provas pretendidas a constituir seus argumentos através dos
meios que lhe cabe, entre eles, a realização de depoimento pessoal dos Réus, oitiva
testemunhal e apresentação suplementar de documentos.
Diante de tais circunstâncias, o julgamento antecipado da lide não
se mostra a medida mais adequada ao caso em testilha, revelando-se necessária a
reabertura da dilação probatória, sob pena de cerceamento de defesa.
A matéria não é nova nesta Colenda 34a Câmara de Direito
Privado, que assim tem decidido em casos análogos ao presente:
“PROCESSO CIVIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE
COBRANÇA Cerceamento de Defesa Ocorrência Encerramento da
fase instrutória sem a análise do pedido de produção de prova oral (CF,
art. 93, IX; NCPC, arts. 11 e 370, par. ún.), consistente no depoimento
pessoal da apelada e na oitiva das testemunhas arroladas pela apelante
Prematura a prolação de sentença visando solucionar o litígio sem
apreciar o requerimento de prova formulado pela apelante, tendo em
vista a existência de fato que necessita ser elucidado APELAÇÃO
INSUFICIÊNCIA DO VALOR DO PREPARO E DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Verficação ex officio
Inocorrência de preclusão
Determinação para recolhimento das
diferenças por ocasião do retorno dos autos ao primeiro grau, sob pena
de inscrição do débito na dívida ativa Sentença anulada Recurso
provido”. (TJSP Apelação n. 0192525-83.2012.8.26.0100, Rel. Des.
Carlos Von Adamek, j. 01/12/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022287-04.2018.8.26.0003 -Voto no 8310
5
Assim, a instrução probatória deve ser reaberta para que sejam
realizadas as provas pretendidas pela Apelante.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso interposto, para anular a sentença e determinar a reabertura da fase de
instrução.
L. G. Costa Wagner
Relator